Tribunal: TJSP
Processo: 1007697-34.2019.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Troca ou Permuta
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
Reclamação contratual entre as litigantes. Pretensão, no entanto, direcionada ao cumprimento de contratos firmados com terceiros. Reclamada outorga da escritura pública em benefício dos adquirentes. Pedido subsidiário. Supressão da anuência da ré, incorporadora, na transferência dos imóveis. Compradores, porém, que não integram a relação processual. Pretensão restrita

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
Reclamação contratual entre as litigantes. Pretensão, no entanto, direcionada ao cumprimento de contratos firmados com terceiros. Reclamada outorga da escritura pública em benefício dos adquirentes. Pedido subsidiário. Supressão da anuência da ré, incorporadora, na transferência dos imóveis. Compradores, porém, que não integram a relação processual. Pretensão restrita àqueles que figuram como adquirentes. Impossibilidade, neste caso, de deduzir pretensão em nome de terceiros, salvo diante da legitimidade extraordinária, aqui não identificada (art. 18, Código de Processo Civil).
APELO DESPROVIDO.